Tribunal: TJDFT
Processo: 0703148-09.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. DETRAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.
1. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborado pelo depoimento de testemunha e pela própria confissão do réu.
2. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.
3. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica. Valor mantido.
4. Compete ao Juízo da Execução Penal fazer a detração do tempo de segregação provisória, nos termos do art. 66, III, alínea "c", da LEP.
5. Eventual pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado diretamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais que detém competência para avaliar se o condenado atende às condições para deferimento deste benefício.
6. Recurso conhecido e não provido.